Tribunal: TJMT
Processo: 1025974-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025974-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
PACIENTE: NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 11803253), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2°, IV, e § 4°, do CP.
O impetrante sustenta que: 1) tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação carece de fundamentação idônea, visto que não há “indicativos concretos de fuga”; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; 3) o paciente não se encontrava foragido; 4) o réu possui predicados pessoais favoráveis; 5) a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, tendo em vista que “o decurso de tempo entre o crime, a decretação da prisão e o período em que ela vem sendo mantida, sem o seu cumprimento, demonstram a desnecessidade da custódia cautelar”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
Extrai-se da denúncia que:
“[...] em 25.12.2006, por volta das 9hs, em via pública, na frente da residência localizada na Rua José Barriga, 1.134, em Rondonópolis, com consciência e vontade, pelo recurso dificultoso de a vítima ser idosa e com deficiência física, com golpes de chutes e socos, matou a vítima Manoel José de Almeida, atingindo a cabeça e o rosto, [...]. O denunciado e a vítima eram vizinhos, uma casa de frente para outra. [...].
No dia, horário e local dos fatos, irado, o denunciado foi na direção da vítima e, mesmo a vítima sendo idosa e deficiente física, sem dizer nada, a espancou com golpes de chutes e socos, atingindo o rosto e a cabeça.
A vítima gritava por socorro. A testemunha Antônio escutou os gritos, saiu de casa, e viu o denunciado espancando a vítima [...]. Após deixar a vítima prostrada ao solo, sangrando pela boca e pelo nariz, o denunciado saiu correndo, fugindo do local.
A vítima [...] morreu em razão das lesões sofridas, com os golpes dos denunciado.”
Ouvido pela autoridade policial, a testemunha presencial [vizinho], Antônio Nunes de Souza, relatou que, no dia 25.12.2006, ao ouvir os gritos da vítima, saiu da sua residência para ir socorrê-la, ocasião em que observou “um rapaz”, que, após espancar “o sr. Manoel de mãos”, “saiu correndo e entrou numa casa em frente e desapareceu” [autos no 0004458-07.2008.8.11.0064].
Em 29.3.2007, na delegacia, a convivente [à época] do paciente, Fernanda Grazielli Afonso Nascimento, confirmou que ambos moravam em frente à residência da vítima e que, “desde a data dos fatos, ou seja, desde o natal de 2006, ele desapareceu, não dando notícias”, não sabendo informar seu paradeiro [autos no 0004458-07.2008.8.11.0064].
O juiz da causa recebeu a denúncia em 24.10.2014 e, após diversas tentativas de localização do paciente, em vários endereços, determinou a citação dele por edital, bem como decretou a sua prisão preventiva, em 30.5.2016, nos seguintes termos:
“Considerando que o réu evadiu-se do distrito da culpa, necessária a sua prisão preventiva para a aplicação da lei penal, haja vista estar em lugar incerto e não sabido, tornando-se também evidente o prejuízo para a instrução criminal [...].”
Cumprido o mandado de prisão em 21.10.2020, na Comarca de Cuiabá, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:
“Trata-se de ação penal em desfavor de Neiziel de Almeida Rodrigues, pela prática, em tese do delito descrito no art.121, § 2°, IV e §4o do CP. A denúncia foi recebida. Ante a não localização do acusado, foi decretada a sua prisão preventiva e determinada a sua citação por edital. Certificou-se o decurso do prazo do edital expedido, sem que houvesse manifestação. Determinada a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional. Aportou nos autos comunicado de que o mandado de prisão fora devidamente cumprido. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do cárcere, Id. 41854306. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao pleito, Id. 42212065. Breve relato. [...].
No que tange as alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, pois o réu nunca se furtou da aplicação penal, posto que possui residência fixa e ocupação lícita.
Ocorre que, o crime pelo qual o acusado está sendo acusado é dotado de alta gravidade, inclusive praticado contra pessoa que possuía condições de locomoção limitadas, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.
Ademais, é inegável que o acusado, após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa com o intuito de dificultar a investigação policial e frustrar a aplicação da lei penal, vez que nunca foi localizado para citação. Neste particular temos que o fato aconteceu em dezembro de 2006, todavia, a denúncia somente foi ofertada no ano de 2014, sendo desde então tentada a realização da sua citação pessoal, inclusive sendo realizada a sua citação editalícia, após diversas diligências infrutíferas. [...].
Assim, a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu permaneceu foragido desde o ano de 2014, quando ocorreu a primeira tentativa de citação.”
Ademais, em que pese o nobre defesa argumentar que o acusado possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.”
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, verifica-se que o principal fundamento da decretação da custódia cautelar do paciente foi, sem dúvida, para assegurar a aplicação da lei penal, embora tenha o juiz da causa feito menção à conveniência da instrução criminal e à garantia da ordem pública.
Pelo que se depreende dos autos, especialmente da declaração extrajudicial de Fernanda Grazielli Afonso Nascimento [convivente, à época], o paciente, desde a suposta prática do crime de homicídio [em 2006], empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo localizado somente no dia 21.10.2020 – em Cuiabá –, ou seja, após quase 14 (quatorze) anos dos fatos, o que sinaliza, em tese, intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
Nesse quadro, não se identifica, em análise perfunctória, a alegada ausência de fundamentação, tampouco existência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
Com efeito, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva justificam a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutra quadra, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.